Tribunal: TJMT
Processo: 1017305-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017305-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MÁRCIA RUTZEN
AGRAVADOS: ROSE BATISTA GOUVEIA e APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo, interposto por MÁRCIA RUTZEN em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, Dr. Rafael Depra Panichella, lançada nos autos de Embargos de Terceiros n. 1000478-85.2021.8.11.0094, onde figuram como embargados ROSE BATISTA GOUVEIA e APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que indeferiu a tutela de urgência vindicada concernente à suspensão do cumprimento de sentença com o recolhimento do mandado de desocupação e imissão na posse.
Nas razões recursais coligidas no Id. 103354969, a agravante sustenta que “é possuidora de um lote urbano que se encontra englobado ao imóvel objeto do mandado de desocupação e perdimento das benfeitorias, oriundo da Ação de Usucapião n. 0000393-73.2008.8.11.0094, ação esta que ela não é parte integrante” (sic).
Alega que “adquiriu um imóvel urbano na data de 09/01/2008, da Segunda Agravada, que naquele momento se declarou legítima proprietária do lote de terras com área de 25,00 metros de largura e 84,54 metros de cumprimento, próximo ao Córrego Sereno, na cidade de Tabaporã/MT” (sic).
Assevera que “no local foi construído um barracão medindo 36,0 metros de frente e 17,0 metros de fundo, totalizando 612,0 metros quadrados, 01 casa com 03 banheiros, 03 quartos, 01 escritório com banheiro e sala de ferramentas, local onde passou a exercer suas atividades comerciais, conforme comprova a declaração do Sr. Erivelto Ribeiro de Almeida, pedreiro contratado para executar a obra” (sic).
Ressalta que “na data de 18/07/2008, a Segunda Agravada ingressou com Ação de Usucapião de uma área de terra de aproximadamente 1,5963ha, em desfavor da Primeira Agravada sob o n. 0000393-73.2008.8.11.0094 em tramite na Vara Única desta Comarca” (sic) e acrescenta que o imóvel rural objeto da ação de usucapião englobou o lote adquirido pela recorrente e onde foram construídas as benfeitorias e que ela exerce suas atividades comerciais.
Anota que “após o regular tramite da mencionada ação, o juízo julgou improcedente o pedido de usucapião, e determinou o perdimento das benfeitorias realizadas no imóvel” (sic).
Afirma que os agravados tinham ciência de que a agravante estava na posse do imóvel onde foram construídas as benfeitorias, “fato confirmado na audiência de instrução e julgamento, no depoimento da Segunda Agravada, e também pelo advogado da Primeira Agravada – (id. 47382878 – pg. 219 – proc. 0000393.73.2008.8.11.0094), momento em que reconheceram que a Agravante tinha edificado uma construção dentro do imóvel objeto da ação de usucapião” (sic).
Discorre que “após o trânsito em julgado da ação de usucapião, a primeira Agravada requereu o cumprimento de sentença, sendo determinado a desocupação espontaneamente o imóvel objeto da Ação no prazo de 30 dias pela Segunda Agravada, expedição de mandado de imissão na posse, a fim de dar continuidade ao cumprimento sentença que declarou o perdimento das benfeitorias” (sic).
Expõe que “estando a Agravante na iminência de ser despejada do imóvel, sem a devida indenização pelas benfeitorias nele realizadas, sofrendo excussão injusta em se patrimônio, como terceira de boa-fé, propôs os presentes embargos de terceiro” (sic).
Registra que “conforme consta dos autos, a decisão que indeferiu tutela de urgência pelo Julgador a quo, revela-se injusta, haja vista que resta evidenciada a posse do imóvel objeto da lide pela Agravada desde 09/01/2008, sem que tenha havido qualquer oposição por parte dos Agravados, restando evidenciada a probabilidade do direito, devendo desde já ser reformada”.
Pondera que “o perigo de dano e ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado no presente caso, uma vez que a primeira Agravante imitida na posse do imóvel, poderá vir a dispor do bem da forma que melhor lhe convir, estando autorizada, a demolir a edificação, reformar, modificar, ou ainda vender o imóvel, direitos esses inerentes a quem tem a propriedade, porém, tais atos afetaram diretamente a Agravante, caso a demanda seja julgada procedente e o seu direito de indenização pelas benfeitorias for reconhecido” (sic).
Com base no exposto, requer “seja deferida a tutela de urgência, para a tutela de urgência aos Embargos de Terceiro, suspendendo o cumprimento de sentença determinada na ação de usucapião n. 0000393-73.2008.8.11.0094 em tramite na Vara Única desta Comarca, determinando, ainda, a retenção do imóvel pela Embargante até o deslinde do feito” (sic); e, subsidiariamente, pugna pela atribuição do efeito suspensivo à decisão atacada até ulterior decisão.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 103367473.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
A agravante insurge contra decisão do togado de primeiro grau que nos autos de origem indeferiu a tutela de urgência onde pretendia a suspensão do cumprimento de sentença com o recolhimento do mandado de desocupação e imissão na posse, relativo a imóvel que alega ter a posse desde o ano de 2008, onde construiu benfeitorias, até agora “sem a devida indenização” (sic).
A um primeiro olhar, emerge dos autos que não encontra respaldo jurídico a pretensão da agravante, haja vista os próprios fundamentos expostos na decisão recorrida, in verbis:
“(...) Nesse ponto, analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os documentos trazidos com a inicial, não se vislumbra, nesta sede de cognição sumária, a existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela de urgência na forma almejada na exordial.
Isto porque, o cenário que exsurge dos autos é que, se tem nos autos de n. 0000393-73.2008.8.11.0094 sentença, proferida por este juízo, confirmada em sede recusal, cujo comando do dispositivo assim consta:
“(...) De outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, apenas para fim de DECLARAR o perdimento das benfeitorias realizadas pela autora ROSE BATISTA GOUVEIA no imóvel descrito na exordial, salvo aquelas consideradas extraordinárias ou aquelas autorizadas pelo proprietário. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO.” (Id. n. 47383806 – pág.: 59 dos autos de n. 0000393-73.2008.8.11.0094)
Em sede recursal, o E. TJMT desproveu a apelação, cuja ementa segue abaixo transcrita:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA POSSE MANSA E PACIFICA COM ANIMUS DOMINI - CONTRATO DE COMODATO - MERA TOLERÂNCIA - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO- RECURSO DESPROVIDO. A ocupação do bem tolerada por mera permissão do proprietário do imóvel usucapiendo, decorrente de cessão de direito de uso, por meio de comodato, ainda que verbal, não constitui posse apta à declaração de domínio, pois não revestida de animus domini. Não há que se falar em usucapião, nada obstante o tempo transcorrido, quando se está má condição de mero detentor. A simples citação genérica sem a correspondente descrição e valoração das alegadas benfeitorias, não caracteriza despesa extraordinária, necessária e urgente a gerar direito de retenção ou indenização. Recurso desprovido.”
Logo, a parte ora embargada APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se sagrou vencedora na demanda de referência e, assim, lhe foi deferido o início da fase de cumprimento de sentença, em relação a qual se insurge a parte embargante, requerendo a suspensão até a indenização das benfeitorias, inclusive, autorizando a retenção do imóvel.
Ocorre que, a probabilidade do direito não se visualiza quando considerado que a negociação, que originou na autora a alegada posse e lhe permitiu edificar no imóvel, se deu com a embargada ROSE BATISTA GOUVEIA, a qual sucumbiu em seus pedidos na demanda de referência.
Nesse cenário, não se mostra plausível obstar o cumprimento de ordem judicial em prejuízo tão somente da parte que se sagrou vencedora na demanda principal, quando, toda negociação que enseja o pedido de indenização, ocorreu com segunda embargada.
Sobretudo pelo fato que, a ora embargante tinha ciência que, tramitou durante longos anos a demanda em que foi proferida a sentença, de n. 0000393-73.2008.8.11.0094, tal ciência é inequívoca pois, além de arrolada como testemunha da autora Rose Batista Gouveia, compareceu na audiência de instrução ocorrida em 06/04/2017, sendo contraditada justamente sob o fundamento de que “(...) é parte interessada no litígio, ela tem uma propriedade dentro do imóvel litigado nestes autos, consoante confessado no depoimento da parte requerente.” (Id. n. 47382878 – pág.: 219 – autos n. 0000393-73.2008.8.11.0094).
Ademais, constou na decisão proferida por este juízo na oportunidade da contradita que, a ora embargante, arrolada naqueles autos como testemunhas, confirmou o alegado e, por tal motivo, restou dispensada.
Sendo assim, a alegada boa-fé, em sede de cognição sumária, não se confirma a ponto de ensejar o deferimento da tutela de urgência e, assim, impedir o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, isto, ressalta-se, em prejuízo tão somente da primeira embargada que, consoante já exposto, não teve qualquer relação negocial com a embargante apta a lhe permitir acessar o imóvel e ali implantar edificações.
Insta consignar, também, que os documentos acostados aos autos não demonstram com precisão as alegações fáticas da autora, não sendo suficiente a comprovação que passou a ocupar ou residir, e até mesmo laborar, no imóvel, quando a posse exercida pela segunda embargada, com quem, consoante narrado, foi negociado o imóvel, teve sua posse considerada precária sem qualquer direito de retenção.
A propósito, esse é o entendimento que emana do E. STJ: “(...)3. Se o direito de retenção depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daquele direito advindo da necessidade de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias, e assim impedir o cumprimento da medida imposta no interdito proibitório.” (REsp 556.721/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 172)
De todo modo, a respeito da boa-fé da embargante e seu respectivo direito de indenização, a demanda ainda será instruída, no entanto, em sede de tutela de urgência, a retenção do imóvel não se mostra possível, não havendo certeza sobre o direito aventado, ante a inexistência de probabilidade do direito, instituída pelo Código Processual Civil.
Na análise acurada do caso em tela não foi possível aferir a probabilidade do direito da requerente, eis que a mesma não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança das suas alegações, restando pois, temerário o deferimento da medida de urgência.
Por fim, cabe ainda anotar que, a urgência sequer resta evidenciada, quando considerado que desde o ano de 2008 tramita a demanda de referência neste juízo, de conhecimento inequívoco da parte embargante que o primeiro embargado almeja reaver a posse do imóvel, porém, em que pese a ciência, deixa a parte embargante de se habilitar naqueles autos, de intentar medida judicial ao tempo em que tomou conhecimento, requerendo tão somente agora, na eminencia do cumprimento da ordem judicial transitada em julgado.
“Ex positis”, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada por MARCIA RUTZEN em face de APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSE BATISTA GOUVEIA, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (...)” (Id. 103354980).
A princípio entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis à recorrente para que se conceda a medida vindicada, o que não se verifica neste momento.
De outro canto, a um primeiro olhar entendo que a concessão da pretensão inicial, fere coisa julgada, haja vista que se trata de cumprimento de sentença, esta confirmada pelo TJMT, cuja ementa recursal, foi assim redigida:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA POSSE MANSA E PACÍFICA COM ANIMUS DOMINI - CONTRATO DE COMODATO - MERA TOLERÂNCIA - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A ocupação do bem tolerada por mera permissão do proprietário do imóvel usucapiendo, decorrente de cessão de direito de uso, por meio de comodato, ainda que verbal, não constitui posse apta à declaração de domínio, pois não revestida de animus domini.
Não há que se falar em usucapião, nada obstante o tempo transcorrido, quando se está na condição de mero detentor.
A simples citação genérica sem a correspondente descrição e valoração das alegadas benfeitorias, não caracteriza despesa extraordinária, necessária e urgente a gerar direito de retenção ou indenização.
Recurso desprovido.” (RAC 0000393-73.2008.8.11.0094 – Relatora: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES – TERCEIRA CÃMARA DE DIREITO PRIVADO, 08/08/2019).
De mais a mais, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Portanto, ausente probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Por outro lado, não ficou demonstrado também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo almejado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora